Tribunal: TJES
Processo: 5019646-30.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019646-30.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINO SEBASTIAO DE LANA
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019646-30.2021.8.08.0048

RECORRENTE: DINO SEBASTIÃO DE LANA

RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TRANSAÇÕES ONLINES VIA APLICATIVO BANCÁRIO. CONFIRMAÇÃO DE SENHA E TOKEN DE DISPOSITIVO. VALIDADE. REALIZAÇÃO CONTRATUAL VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação movida pelo autor, ora Recorrente, na qual alega ter descoberto a existência de contrato de consórcio em seu nome, sem que tivesse aderido.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o Recorrente (ID 2446371) sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova. Ainda, alega que a responsabilidade da Recorrida é objetiva e, portanto, cabível a indenização por danos morais. Por fim, defende a inexistência do débito.

Contudo, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Ocorre que é inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrido se preocupou em demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, ora Recorrente, desincumbindo-se de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que há documentos capazes de comprovar a regularidade do liame contratual mantido entre as partes (ID 2446350).

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“
(...) A requerida junta aos autos comprovante de transação online (id. 12368883), realizado via aplicativo bancário, com necessidade de confirmação de senha e token de dispositivo, bem como pagamento de cinco parcelas do referido contrato e contemplação (id. 12368898), antes da alegada impugnação, bem como oferecimento de lance de R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais), atitudes que caracterizam realização contratual.”

Vejamos casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. TELAS ELETRÔNICAS QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DA AUTORA. PROVIDO DO RÉU. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005869-32.2018.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA HELLEN REGINA DE CARVALHO MARTINI OLIVEIRA - J. 29.11.2019)

CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO DE VIDA. PACOTE DE SERVIÇOS. RESOLUÇÃO 3.910 DO BANCO CENTRAL. UTILIZAÇÃO DE SENHA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESCONHECIMENTO. INCABÍVEL.
1. Considera-se celebrado o contrato, a despeito de não haver adesão formal por contrato escrito com assinatura da apólice, se inequívoco o conhecimento do contratante ao aderir à proposta com utilização de assinatura eletrônica mediante lançamento de senha pessoal e intransferível.
2. São válidas e perfeitamente cabíveis as contratações via internet e/ou terminais de autoatendimento, nos quais o usuário se serve do seu cartão pessoal e assinatura digital para contratar diversos serviços, inclusive seguro de vida e empréstimos.
3. Incabível a alegação de desconhecimento do contratante que, valendo-se de assinatura eletrônica para contratar, reclama a devolução do prêmio da contratação de seguro de vida, pago durante quase 6 (seis) anos mediante desconto em conta corrente, seguido de aviso de pagamento enviado ao segurado e lançado em seu extrato bancário
. 4. É prática usual adotada pelas instituições bancárias que segue as novas dinâmicas das atividades comerciais, a disponibilização de cartão para movimentação de conta corrente com função de débito, devendo a de crédito ser acionada pelo correntista mediante a utilização de senha pessoal. 5. O pacote de serviços tarifa maxiconta, em que alguns serviços são isentos de tarifas e outros são pagos, é permitido e não fere o CDC, consoante autorização expressa do Conselho Monetário Nacional, na forma da Resolução 3.910 do Banco Central. Havendo a adesão do recorrido, mediante a contratação eletrônica ao pacote de serviços, não há o que se falar em desconhecimento ou repetição dos valores descontados. 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95. (TJDFT. 07001890820188070010. Primeira Turma Recursal, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. Data de julgamento: 11/10/2018, Dje em 12/12/2018).

Dessa forma, os documentos acostados indicam
a regularidade da contratação
, razão pelo qual não há de se falar em inexistência de débito, tampouco qualquer responsabilidade por parte da Recorrida. Por via reflexa, não há indenização por danos extrapatrimoniais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.